Tribunal: TJMT
Processo: 0052573-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052573-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO DOS REIS LEMES - CPF: 842.841.701-63 (APELADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR ESTADUAL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO - SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA – DIREITO DE OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO – PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O militar estadual aprovado em
concurso
público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária

e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do

Mandado de Segurança no 52573-21.2014.811.0041, impetrado por LUCIANO DOS REIS LEMES em face de ato do COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
“determinando agregação do impetrante no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e, por consequência, garantindo a sua participação no curso de formação profissional da Polícia Civil confirmando a liminar concedida anteriormente”
(id. 20950460).

Em suas razões, após historiar que o apelado, Cabo BM aprovado em concurso público para cargo na Polícia Judiciária Civil, teve indeferido o pedido de afastamento do cargo sem prejuízo da remuneração, o apelante afirma que não restou caracteriza a alegada ilegalidade. Para tanto, assevera que não há qualquer disposição expressa no art. 136 da LC 231/2005, de que o órgão cedente arque com ônus durante o afastamento temporário do servidor afastado por força do instituto da agregação. Além disso, sabe-se que durante a realização do curso de formação, o aluno recebe uma bolsa de estudo para se manter, de modo que não é plausível o pagamento ao apelado sem qualquer contraprestação de sua parte (id. 20950462).

Sem contrarrazões (id. 20950463).

Em atenção a regra do art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, determinou-se a retificação da autuação e o encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 34448978).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo

Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, em análise das Leis Estatutárias Federal e Estadual, além do entendimento consolidado na jurisprudência, de que o militar aprovado em concurso público tem direito à agregação e a optar pela respectiva remuneração durante o curso de formação, manifestou-se pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do recurso (id. 46246988).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à possibilidade de o bombeiro militar estadual afastar-se do cargo, sem prejuízo da remuneração, para
realização de etapa obrigatória de concurso público. Mais especificamente, o
Curso de Formação Inicial Técnico Profissional, correspondente à Segunda Etapa do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, conforme o Edital de Convocação da Segunda Etapa Referente ao Edital de Abertura no 001/2013-SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, publicado no Diário Oficial no 26386, de 1o10/2014 (id. 20949994).

A negativa da Administração, reeditada nas razões recursais, pautou-se na inexistência de disposição expressa na legislação de regência de que o órgão cedente deve arcar com ônus remuneratório durante o afastamento por força da agregação.

A Lei Complementar n. 231/2005 (
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)
, então vigente, estabelecia o seguinte:

“
Art. 136
A agregação é a situação temporária durante a qual o militar da ativa fica afastado da atividade profissional, não acarretando em qualquer hipótese abertura de vagas para efeito de promoção.

§ 1o O militar deve ser agregado quando:

[...]

II - for afastado temporariamente do serviço ativo por:

[...]

j) ter passado à disposição de qualquer órgão do Estado de Mato Grosso, da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou Municípios para exercer função de natureza civil;

[...]

§ 6o Nas hipóteses das alíneas "j" e "l" do inciso III do § 1o é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à corporação a que pertence ou transferência
ex-officio
para a reserva, conforme previsto em lei.

[...]

Art. 137
O militar ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, ao órgão de pessoal da instituição que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, com abreviatura "AG" posterior ao número que ocupar e outras anotações esclarecedoras de sua situação.

Parágrafo único. A agregação far-se-á por ato do Comandante-Geral da respectiva corporação a que pertencer o militar”.

Lidos os termos da Lei Estatutária, atinge-se que a agregação é a situação que melhor
coaduna com a natureza jurídica do afastamento em questão, não sendo outro o entendimento firmado no âmbito administrativo pelo Estado de Mato Grosso, conforme orientação consolidada no Parecer no 275/SGA/2014, da Procuradoria Geral do Estado, assim ementado:

“SERVIDOR MILITAR - SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO CIVIL - APROVAÇÃO NA 1a ETAPA DO CERTAME E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO - AFASTAMENTO AUTORIZADO PELA LC 231/2005 (ART. 136, § 1o, III, ‘J’) - AGREGAÇÃO É A FIGURA JURÍDICA QUE POSSIBILITA O AFASTAMENTO DO MILITAR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURO DE FORMAÇÃO EXIGIDO COMO ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ”
(id. 20949994 - p. 5).

Portanto, se a a
gregação é situação prevista na legislação específica, não há razão para a negativa da administração, uma vez que o afastamento perdurará enquanto o militar realizar o curso de formação e não haverá acumulação de função ou de
remuneração. Ademais, em que pese já desmerecida a propalada ausência de
solução expressa na legislação estadual, é razoável a utilização do princípio da analogia previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 4o), no sentido de ser aplicada norma semelhante para a mesma situação fática, no caso, a legislação aplicada aos militares das Forças Armadas, dado a correlação entre estes e os militares estaduais (art. 42, §1o, da CF).

Na hipótese, acorde com o judicioso Parecer Ministerial, a sentença fundamentou-se na interpretação conferida pelo Superior Tribunal Justiça ao Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) em casos semelhantes, cuja redação é análoga a do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso -
verbis:

“
Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

[...]

XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil;

[...]

§ 3o A agregação de militar nos casos dos itens XII e XIII é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou transferência
ex

officio
para a reserva.

[...]

Art. 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava”.

A linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal Justiça mantém-se inalterada, como informam os seguintes escólios, que vão adicionados às razões de decidir:

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os dispositivos de lei tidos por violados (arts. 1o., 20, § 4o. e 243 da Lei 8.112/1991; 4o. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 80 a 85 da Lei 6.880/1980) não foram debatidos no Tribunal de origem, restando ausente o indispensável prequestionamento da questão federal.

2. Nos termos do art. art. 82, XII da Lei 6.880/80, o Militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo postulado é que se dá seu licenciamento ex officio do serviço ativo (AgRg no REsp 1007130/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21.2.2011).

3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1649473/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO AGREGADO. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. I - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os militares, quando aprovados ou candidatos em outro concurso público, possuem direito à agregação durante o prazo para a conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração a ser percebida. Nesse sentido: AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; AgRg no REsp 1470618/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014; MS 17.400 /DF, Rel. Ministro Humberto Martins, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014.

II - Verifica-se que o acórdão guerreado não aplicou os índices de correção monetária e de juros de acordo com a nova jurisprudência desta Corte Superior (TEMA 905). Tal entendimento preconiza que, para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho do ano de 2009, os juros de mora deverão respeitar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto para a correção monetária, o índice a ser utilizado será o IPCA-E.

III - A jurisprudência desta Corte entende que não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado do processo que decide repetitivo ou repercussão geral, para fins de aplicação do paradigma.

IV - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp 1404735/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Nesse cenário fático-jurídico, resulta evidente o direito líquido e certo de o apelado afastar-se por
agregação
de suas atividades para frequentar o curso de formação, sem prejuízo de sua remuneração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO integralmente a r. sentença reexaminada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu
a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e ratifico integralmente a r. sentença reexaminada
.

Luciano dos Reis Lemes, servidor público do Estado de Mato Grosso, no exercício do cargo de
Soldado do Corpo de Bombeiro Militar
, requereu, com fundamento no artigo 136, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares), vigente à época da realização do certame, afastamento de suas funções, sem prejuízo da remuneração, para realizar curso de formação em outro cargo público para o qual foi convocado, qual seja Investigador de Polícia, a ser realizado na Academia de Polícia Judiciária Civil, no Município de Cuiabá.

O pedido de afastamento foi deferido, na condição de agregado, todavia, com a suspensão da remuneração do servidor, conforme Portaria no 372, de 23 de outubro de 2014, editada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] Com fito de regularização funcional e
considerando o

Parecer 275/SGA/2014
, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE), nos autos do Processo 262752/2014/GAB/SESP, que solicitou informações acerca do vínculo dos candidatos em outra carreira do Poder Executivo aprovados no concurso público para provimento de cargos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Diante das considerações, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto nos artigos 7o e 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 404, de 30 de junho de 2010 e artigos 136, § 1o. Inciso III, alínea
j
e 137 até o artigo 139 da Lei Complementar 231/2005.

RESOLVE:

Art. 1o Passar a disposição
da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT,
sem ônus para o órgão de origem
(em conformidade com o disposto no Art. 1o da Lei Complementar no 265, de 28/12/2006) e AGREGAR os bombeiros militares abaixo relacionados, a contar de 20/10/2014, para frequentarem o Curso de Formação Técnico Profissional ministrado pela Academia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em caráter eliminatório [...]. (Id. 20949996). [com negrito e itálico no original]

É este o teor do Parecer no 275, de 8 de julho de 2014, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso:

[...] SERVIDOR MILITAR – SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO CIVIL – APROVAÇÃO NA 1a ETAPA DO CERTAME E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO AUTORIZADO PELA LC 231/2005 (ART. 136, § 1o, III, ‘J’) – A AGREGAÇÃO É A FIGURA JURÍDICA QUE POSSIBILITA O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO MILITAR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EXIGIDO COMO ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

[...]

A questão posta nos autos, pelo que se vê da Manifestação Técnica 047/CP/SGP/SAD/2014, se resume em saber se há algum dispositivo legal que autorize que servidores militares estaduais se afastarem da função militar para concluir certame público que visa o provimento de cargo civil e que exige, para tanto, aprovação em curso de formação.

Para a Coordenadoria de Provimento da SAD/MT a única figura jurídica que se ajusta à questão seria a licença para tratar interesses particulares.

Essa conclusão, no entanto, não guarda sintonia com a jurisprudência pátria que entende caber, na espécie, o instituto da agregação.

Com efeito, a matéria se encontra amplamente debatida e pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, onde se firmou orientação no sentido de que o militar tem direito ao afastamento temporário, na qualidade de agregado, para participar de curso de formação exigido em etapa de certame realizado para o provimento de cargo civil. [...]. (Id. 20949994).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares), vigente à época da realização do certame, preceitua que:

Art. 136 A agregação é a situação temporária durante a qual o militar da ativa fica afastado da atividade profissional, não acarretando em qualquer hipótese abertura de vagas para efeito de promoção.

§ 1o O militar deve ser agregado quando:

[...]

III - for afastado temporariamente do serviço ativo por:

[...]

j) ter passado à disposição de qualquer órgão do Estado de Mato Grosso, da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou Municípios para exercer função de natureza civil;

Por sua vez, a Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), dispõe que:

Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

[...]

XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil;

O artigo 82, XII, da Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 e o artigo 136, § 1o, III,
j
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, cuidam da mesma hipótese: afastamento temporário do militar, na condição de agregado; logo, aplica-se aos servidores militares do Estado de Mato Grosso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, os militares das Forças Armadas “
possuem direito à agregação durante o prazo para a conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração a ser percebida
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; AgRg no REsp 1470618/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014; MS 17.400 /DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014.
”. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1404735/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2018).

Dessa forma, acompanho o voto da eminente Desembargadora relatora para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021